Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECENDENTES MANTIDOS. CRITÉRIOS PROPORCIONAIS NO CÁLCULO DA PENA-BASE. INAPLICABILIDADE DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação por crime anterior com trânsito em julgado no curso da ação caracteriza maus antecedentes.

2. Para fins de cálculo da pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, não prospera o pleito de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista no tipo penal.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.